Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), RONI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.943.131-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.943.131-82 (PACIENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000163-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) APENAS AO REINCIDENTE ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CARÁTER HEDIONDO NÃO DECLARADO NA SENTENÇA – SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA NATUREZA DO CRIME – IMPOSIÇÃO LEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

“A reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução, podendo ser reconhecida pelo Juízo que supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não declarada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória. Precedentes”.
(STJ, AgRg no HC 494.404/MS).

Não é necessário que a condenação, que resultou na reincidência do condenado, seja específica em crime hediondo, uma vez que tal distinção não está prevista em lei.

“
A circunstância de a sentença condenatória não reconhecer expressamente o caráter hediondo do crime, permitindo a progressão de regime prisional, não tem o condão de alterar a sua natureza, conferida por norma de caráter cogente” (Lei n. 8.072/90)”
(STJ, HC 94.703/RS).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000163-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roni Rodrigues dos Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Colniza, em razão de decisão prolatada no executivo de pena n. 2921-66.2016.811.0105 (cód. 75801).

Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crime de homicídio qualificado; 2) o juízo da execução penal alterou, indevidamente, a fração para obter os benefícios executórios para 3/5 (três quintos); 3)
“
quanto a reincidência, na decisão de página 12 do documento de Ref. 1.3, esta serviu apenas para fins de reprovação social da conduta do Reeducando, sendo este uns dos requisitos a ser analisado pelo juízo para fixação da pena art. 59 do Código Penal”
(sic); 4)
a circunstância tampouco constou na guia de execução penal; 5) a condenação anterior é pelo crime de receptação que, por não ser específica, não pode ser invocada para aplicar a maior fração; 6) “
a sentença penal condenatória não mencionou a aplicação da Lei 8.072/1990, devendo conferir ao condenado, ora Paciente, a possibilidade de progressão de regime com o cumprimento de 1/6 da pena e não de 2/5 como determina a lei
” (sic); 7)
“
pelos cálculos apresentados acima o Paciente já tem direito a progressão de regime desde 04/05/2018”
(sic)
(Id. 29340951).

A liminar foi indeferida (Id. 29433998), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 30010988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo não conhecimento do writ e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem”
(Id. 30860989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020